Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707554-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODETE CARDOSO DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando o rejulgamento do recurso, no qual foi mantido o acordão anterior (ID 63239012), mostram-se equivocadas a certidão de ID 67392482 e a baixa dos autos ao juízo de origem. Defiro o requerimento formulado na petição de ID 68910248 para que os autos sejam encaminhados à d. Presidência, nos termos do art. 1.041 do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora